Tribunal: CARF
Processo: 10380.901218/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901218/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.759 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIPJ, DCTF E DCOMP. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. ELEMENTOS
DE PROVA.
Para comprovação do direito creditório pleiteado, a DIPJ deverá estar
compatível com o que foi declarado em DCTF e Dcomp. Caso as informações
estejam divergentes, faz necessário a apresentação de outros elementos de
prova para que seja possível o seu reconhecimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.758, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10380.901217/2016-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901218/2016-85
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901218/2016-85

Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
33745.57138.180915.1.3.04-6860, transmitida eletronicamente em 18/09/2015, com base em
suposto crédito de IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS – BALANÇO TRIMESTRAL, oriundo de pagamento indevido ou a maior.
Em 02/03/2016 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação
da DCOMP, em face da inexistência de crédito
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, que teria enviado
DCTF retificadora a fim de supostamente corrigir a declaração retificada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O contribuinte, por meio do recurso voluntário, repisou os argumentos já
apresentados, pugnando pela verdade material e acostando aos autos documentos.
Em sessão realizada em 16 de junho de 2020 esta C. Turma decidiu converter o
julgamento em diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que fosse analisada
a compensação pleiteada com base nos documentos trazidos aos autos pela Recorrente bem
como dos demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos
pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe fosse franqueado.
Como resultado da diligência foi elaborada a Informação Fiscal no 2.140/
EQUAD-DEVAT03/DRF TERESINA. O contribuinte apresentou à RFB a ECF do ano-
calendário de 2015, o comprovante de recolhimento do IRPJ do 2o trimestre de 2015 e a DCTF
retificadora de 2015.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte pleiteia
crédito referente a pagamento indevido, no valor de R$ 165.274,46. Segundo o
Despacho Decisório, o crédito solicitado não foi reconhecido em virtude de que
o pagamento estava completamente alocado ao próprio débito a que se refere.
O contribuinte alega que houve erro no preenchimento da DCTF e que
transmitiu declaração retificadora com as devidas correções. Inicialmente a
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901218/2016-85

instância julgadora a quo não deu provimento a manifestação de
inconformidade, entendendo que a retificação da DCTF, desacompanhada da
escrituração contábil-fiscal não seria suficiente para comprovação do direito
creditório:
Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e
certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível
que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a
cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a
seguir: “Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o)”.
Isso porque as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF,
DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do
próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do Processo
Administrativo Fiscal - PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a
maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil,
em seu art. 373: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela Autoridade Administrativa.
Em seu recurso voluntário, a recorrente, além de reafirmar as alegações de sua
manifestação de inconformidade, traz os seguintes elementos de prova: ECF do
ano-calendário 2015, comprovante de recolhimento do IRPJ referente ao 2°
Trimestre/2015 e DCTF retificadora.
Embora nenhum desses documentos tenha força probatória do direito creditório,
esta Turma decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que o
contribuinte tivesse a oportunidade de trazer todos elementos que a fiscalização
entendesse como necessários para comprovação do que foi alegado.
Atendendo ao que foi decidido a autoridade que realizou a diligência intimou o
contribuinte,
Termo
de
Intimação
Fiscal
no
3.876/2021/
EQUAD-
DEVAT03/DRF, a trazer a seguinte documentação:
1. Documentos comprobatórios, inclusive contábeis, do crédito de IRPJ, no valor
de R$ 165.274,46, indicado nos PER/DCOMPs nos 07984.51352.260815.1.3.04-
3718 e 33745.57138.180915.1.3.04-6860, que demonstrem a redução do valor do
IRPJ do 2o trimestre de 2015.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901218/2016-85

Atendendo à referida intimação a recorrente apresenta a mesma documentação
já apresentada por ocasião do recurso voluntário, conforme se pode observar no
requerimento entregue pela recorrente à fl. 2.193:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., devidamente qualificado nos
autos do processo administrativo em referência, vem, respeitosamente requerer a
juntada da documentação necessária e suficiente à comprovação do crédito
tributário, quais sejam: -DCTF, -ECF FICHA N630 e DARF.
Em sua Informação Fiscal, fica consignado que não foi apresentado a
escrituração contábil-fiscal, no entanto, a ECF e DCTF estão em consonância e,
segundo as informações constantes em ambas, haveria o pagamento indevido de
IRPJ no valor de R$ 165.274,46.
Assim temos como os únicos elementos de prova a ECF e a DCTF para a
identificação do valor do débito de IRPJ referente ao 2° trimestre de 2015.
Muito embora, a ECF seja um importante elemento de constituição de prova, já
que a DCTF retificadora com o valor correto do débito somente foi apresentada
após a ciência do Despacho Decisório, não se pode admitir como único para o
reconhecimento do direito creditório a favor da contribuinte.
Isto porque ela temo como objetivo apenas prestar, por arte do contribuinte,
uma série de informações à RFB sobre os tributos devidos.
Ao estabelecer que as informações prestadas em ECF se sobrepõem ao que foi
declarado na DCTF original e na Dcomp, seria o mesmo que dar mais valor à
declaração que possui apenas valor informativo que as demais que são
instrumento de confissão de dívida dos tributos controlados pela RFB, nos
termos do art 8o da IN RFB 1.110/2014, vigente a época, para a DCTF, e art 74,
§ 3° da Lei 9.430/96, para a Dcomp:
IN RFB 1.110/2014
DO TRATAMENTO DOS DADOS INFORMADOS
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na
DCTF, bem assim os valores das diferenças apuradas em procedimentos de
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas
prestadas na DCTF sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, poderão ser objeto de cobrança administrativa com os
acréscimos moratórios devidos e, caso não liquidados, serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) com os acréscimos moratórios
devidos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de
março de 2012).
§ 2o Os avisos de cobrança referentes à cobrança administrativa de que trata o
§1o deverão ser consultados por meio da Caixa Postal Eletrônica da Pessoa
Jurídica, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC),
no endereço.
§ 3o A inscrição em DAU será efetuada: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901218/2016-85

I - no caso de unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos da
administração direta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em nome
do respectivo ente da Federação a que pertençam; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
II - no caso de unidades gestoras de orçamento das autarquias e fundações
públicas federais, estaduais, distritais e municipais, em nome da própria
autarquia ou fundação. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258,
de 13 de março de 2012)
Lei 9.430/96
Art 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Além disso, é cediço que em matéria de reconhecimento do direito creditório o
ônus da prova da sua existência é do contribuinte nos termos do art. 373, Inciso
I, Lei 13.105 de 16 de março de 2015, o Código do Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Este texto vigora desde a edição do antigo Código do Processo Civil, Lei
5.869/74.
Desta maneira, quando há divergências entre as declarações prestadas à RFB, o
contribuinte deverá apresentar todos os elementos de prova que possuir para
provar a existência do direito creditório pleiteado. Fato este que não ocorreu,
mesmo a após o recebimento da intimação para apresentação dos documentos
contábeis e fiscais que pudessem comprovar a existência do direito creditório
pleiteado.
Sendo insuficiente a transmissão de ECF antes da ciência Despacho Decisório
que denegou o pleito com os valores condizentes com o pagamento indevido.
Sendo assim, voto para julgar improcedente o recurso voluntário para não
reconhecer o direito creditório pleiteado objeto do recurso e não homologar as
compensações declaradas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901218/2016-85

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 2236
DF CARF MF
Original